Tribunal: CARF
Processo: 11052.000545/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000545/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.999 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
CLORAL IND. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sétima Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), consubstanciada no Acórdão no 11-
49.399 (fls. 122/124), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000545/2010-15
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000545/2010-15

Tem-se AI 37.291.302-4, lavrado por descumprimento da obrigação acessória, por
deixar a empresa de atender à intimação fiscal, consoante termo próprio às fls. 11/15
dos autos, reiterado às fls. 17/21, para exibição dos documentos requestados em
diligência.
Foi infligida multa de R$ 14.317,78 (quatorze mil, trezentos e dezessete reais e setenta e
oito centavos).
Cientificado do AI, em 18/11/2010, por via postal, consoante informações às fls. 55 e
57, foi lavrado termo de revelia e enviado o feito à dívida ativa, dada a ausência de
manifestação do interessado no prazo legal.
Posteriormente, verificou-se que havia impugnação ao feito, em processo apartado
(proc. 15455.03319/2010-04, agora, apensado ao presente), efetivada em 25/11/2010,
retornando, assim, os autos à esfera administrativa, com cancelamento do termo de
revelia e a correspondente desistência da execução fiscal em juízo.
Em suas razões de defesa, a empresa argumenta que reconhece como correto o
procedimento do fisco em relação à intimação, mas se diz surpreendida com o auto de
infração, dado que alega haver entregue os documentos requestados no 5o dia da
primeira intimação e que, posteriormente, o fiscal emitiu uma segunda intimação,
agendando visita para os receber, sem, contudo, retornar. Assevera, ainda, que os
mesmos objetos requestados já foram objeto de apreciação por outro agente fiscal.
Requer, assim, seja cancelado o referido AI
É o que há a relatar.
A Delegacia de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/11/2010
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar a empresa de apresentar documentos ao Fisco, quando devidamente requestados,
constitui infração, passível de aplicação de penalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi cientificada dessa decisão em 29/06/2015, por via postal (tela
dos Correios à fl. 126). Constatada a inexistência de recurso, o processo foi encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa da União, conforme despachos de fls. 136/137.
Posteriormente, tendo sido verificado que a Contribuinte interpusera recurso
Voluntário tempestivo, em 29/07/2015, por via postal, foi cancelada a inscrição do crédito
tributário em Dívida Ativa da União (despacho de fl. 224) e encaminhado ao CARF para
julgamento (despacho de fl. 229).
Em seu Recurso Voluntário de fls. 141/146, a Contribuinte alega o seguinte, em
síntese:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000545/2010-15

1. Parte da documentação requerida pela Fiscalização não estava em sua sede,
deixando que o escritório de contabilidade contratado fornecesse toda a
documentação.
2. Somente se configura falta de fornecimento de documentos se eles estivessem
ao seu alcance, não podendo se configurar descumprimento o fornecimento do
que não se possui.
3. Após a intimação, entregou apenas alguns dos documentos solicitados,
conforme relatou o Fiscal.
4. A autuação e a decisão combatida deveriam levar em conta a possibilidade
real da Fiscalização retirar informações a partir de outros documentos
presentes na sede da empresa, que não aqueles requeridos pelo agente fiscal.
5. Em nenhum momento, o agente fiscal foi à sede da empresa para localizar as
informações que precisava para exercer sua função de examinar e fiscalizar.
6. A tarefa da Fiscalização nesses últimos anos é dar trabalho aos contadores das
empresas, já que a fiscalização que exercem é toda retirada de informações
que obrigam os profissionais das empresas fiscalizadas fazerem.
7. Os Fiscais não mais trabalham, mas dão o trabalho que precisam fazer para os
contabilistas das empresas fiscalizadas. Não se está aqui para ofender nem
diminuir a classe dos fiscais, mas isso é fato.
8. Nenhuma multa poderia ser lançada, já que a empresa não só entregou os
documentos que possuía, mas deixou a Fiscalização à vontade para, em visita
à sede da empresa, poder pesquisar as informações. Aliás, convidou o Fiscal
autuante para vir até a sua sede, mas este não quis continuar sua função de
fiscalizar e não compareceu para examinar outros elementos que poderiam
ajudar em sua função.
Ao final, requer o cancelamento da multa aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Trata-se de Auto de Infração lavrado por ter a Contribuinte infringido a legislação,
ao não apresentar livros e documentos relacionados com as contribuições sociais.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.999 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000545/2010-15

Conforme Relatório Fiscal (fls. 27/39), a Contribuinte, embora intimada e
reintimada, não apresentou nenhum documento solicitado pela Fiscalização, violando as
disposições contidas no Art. 33, §§ 2o e 3o , da Lei 8.212/91 (alterados pela MP 449 de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.491, de 27/05/2009,) c/c arts. 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Por força do art. 33, § 2o, da Lei no 8.212/91, que fundamenta a presente autuação,
a empresa é obrigada a disponibilizar ao Fisco livros e documentos contábeis e fiscais, quando
requeridos, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à multa.
No presente caso, entendo que a Recorrente não demonstrou, de modo objetivo,
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental, tendo
se limitado a afirmar que parte da documentação solicitada não estava a seu alcance e que a
autoridade fiscal deveria ter ido à sede da empresa buscar as informações que lhe interessavam,
além de tecer críticas à atuação da Fiscalização.
Assim, considerando ter sido caracterizada a infração cometida pela Contribuinte
autuada, penso que agiu com acerto a autoridade fiscal ao lavrar o auto de infração, haja vista a
não configuração da justa causa para a não apresentação dos documentos requisitados.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 235
DF CARF MF
Original